Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717024-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: WASHINGTON DOMINGOS TELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA – EPP contra decisão (ID 157164898) da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de WHASHINGTON DOMINGOS TELES, indeferiu o pedido de penhora de salário do executado. Em suas razões (ID 46385688), alega que: 1) impenhorabilidade dos rendimentos deve prevalecer quando demonstrada que tal constrição venha a comprometer a total subsistência material da parte devedora, o que não ocorre na hipótese; 2) os princípios da racionalidade e proporcionalidade determinam que a proteção do sustento e da subsistência do devedor não pode impedir a satisfação do crédito; 3) o percentual da remuneração do devedor pode ser penhorado se não ferir a dignidade do devedor e de sua família. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja deferida penhora de 10% do salário do executado. Preparo recolhido (ID 46385693). É o relatório. Decido. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator